Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 921, III, E § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 (IAC – 1). SUSPENSÃO DO PROCESSO APÓS LONGA TRAMITAÇÃO DO FEITO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL (TRÊS ANOS). LOCALIZAÇÃO DE BENS NO PERÍODO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO DE DIVERSOS PEDIDOS. INTIMAÇÕES PARA IMPULSO PROCESSUAL. RETARDAMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA DA AGRAVADA, EXEQUENTE. SÚMULA No 106 DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PENHORA DE IMÓVEL. ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÚMEROS PLEITOS PELOS MEIOS POSSÍVEIS. BLOQUEIO DE MATRÍCULA POSTERIOR. DESISTÊNCIA. DILAÇÃO INJUSTIFICADA DO PROCESSO. DESÍDIA. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. Após recente alteração do Código Civil – CC pela Medida Provisória no 1.085/2021, incluiu-se o art. 206-A, com o seguinte teor “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.”.
2. As teses firmadas no julgamento Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC (IAC no 1) dispõem que “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002” e que “ O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).”.
3. A decisão de suspensão do processo ocorreu em 18/12/2017 e o prazo prescricional começou a fluir em 19/12/2018. Nesse ínterim, foram realizadas novas diligências que culminaram em penhora no rosto de outros autos (ação de reconhecimento e dissolução de união estável). Não há que se falar em prescrição intercorrente quando o cumprimento da medida se deu antes do termo final do menor prazo prescricional alegado, de três anos, em 19/12/2021.
4. Apesar do trâmite processual de mais de 27 (vinte e sete) anos, sem que tenha havido a satisfação do crédito, não é possível imputar à agravada, exequente, desídia, abuso de direito processual ou prática de atos teratológicos ou protelatórios se atendeu às determinações judiciais pela continuidade do processo e para oferecimento de novas diligências. Nesta situação, são justificáveis as suspensões processuais deferidas para a localização de bens penhoráveis.
5. Não é possível imputar excessiva demora na realização de registro de penhora de imóveis indicados se as exigências do cartório de registro de imóveis competente não foram cumpridas pelo juízo de primeiro grau, que deixou de proceder às alterações necessárias nos mandados de registro de penhora. Aplica-se, mutatis mutandis, o teor da Súmula no 106 do STJ, que dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”.
6. O desconhecimento de bloqueio superveniente de matrícula de imóvel, certificada anos depois em certidão de ônus atualizada, bem como o indeferimento de novo pedido de penhora desse mesmo bem, sob novos fundamentos, não implicam dilação injustificada do processo, sobretudo quando o juízo o indeferiu em tempo hábil.
7. Não se pronuncia a prescrição intercorrente quando a exequente empregou, durante mais de duas décadas, todos os esforços e meios necessários na tentativa de satisfazer o seu crédito, por sua própria iniciativa e com a colaboração do juízo de primeiro grau. Precedentes.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.